Tribunal: CARF
Processo: 18050.000182/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
18050.000182/2009-35 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.443 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MOPPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2005
ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO NECESSÁRIA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ANULAÇÃO. NOVA DECISÃO.
Cabe a anulação da decisão de primeira instância que deixou de apreciar as
alegações trazidas na impugnação, cuja apreciação seria necessária, para que
uma nova decisão seja proferida, com o exame de todas essas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida, nos termos do relator,
para que uma nova decisão seja proferida, com o exame de todas as alegações apresentadas na
impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 15-20.510, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, fls. 3.342 a 3.362:
DA AUTUAÇÃO
O presente Auto de Infração (AI), lavrado pela fiscalização [em face da] empresa
MOPPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, refere-se, de acordo com o Relatório
Fiscal de fls. 62/69, às contribuições previdenciárias parte da empresa e às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000182/2009-35
Fl. 3410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em virtude dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações de segurados empregados,
bem como a contribuição patronal incidente sobre a remuneração de contribuintes
individuais, não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
O presente crédito tributário perfaz um montante de R$ 537.757,64 (quinhentos e trinta
e sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente ao
período de 01/2004 a 03/2005 (intercalado), consolidado em 31/12/2008.
A ação fiscal foi autorizada através do MPF n° 05.l.04.00-2008-00026-0, iniciada
através do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF em 27.02.2008 e encerrada conforme
Termo de Encerramento da Ação Fiscal (TEAF) em 12.01.2009.
As contribuições apuradas constam lançadas no presente AI identificadas com os
seguintes códigos de levantamento:
a) FP – FOLHA DE PAGAMENTO: refere-se às diferenças de remunerações pagas aos
segurados empregados não declaradas em GFIP, apuradas a partir da dedução da base
de cálculo declarada na GFIP, agrupadas no levantamento SCG - SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO DECLARADO EM GFIP, do total da remuneração lançado na folha
de salários.
b) DTG - DECLARAR EM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DISPENSADO DE
GFIP: trata-se do 13° salário do exercício de 2004, não declarado em GFIP, obtido dos
resumos das folhas de pagamento. Pontua a fiscalização que, à época, a empresa não
estava obrigada a declarar o 13° salário em GFIP.
c) SCC - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO CONTÁBIL: corresponde às remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas mediante o
exame da escrituração contábil. Os pagamentos aos contribuintes individuais são
alusivos a serviços prestados e a remunerações dos sócios contabilizados em contas de
despesas, especialmente nas contas “Serviços Prestados Pessoa Física - SPPF e Pro-
Labore”, conforme demonstrado no discriminativo Relatório de Lançamentos - RL, que
identifica a conta contábil, o nome do prestador, a data do lançamento da despesa no
Livro Diário e a página do Livro Razão.
d) SIA - SALÁRIO INDIRETO ALIMENTAÇÃO: corresponde às despesas incorridas
pela empresa para a alimentação dos trabalhadores sem o convênio com o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, depois de deduzidas ou compensadas as parcelas
referentes às participações dos empregados. Tais valores foram apurados nos registros
contábeis de lançamentos de despesas pagas a título de Alimentação (contas 411.0l.018
e 511.01.018, Cesta Básica (41l.01.025 e S11.01.025), Lanches e Refeições (4l2.0l.016
e 512.01.0l6), e Serviços Prestados por Pessoa Física (412.01.010).
e) SSF - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA: referente ao salário
família pago aos segurados empregados, cuja documentação não foi apresentada à
fiscalização.
f) DAL - DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS: foram lançadas as diferenças de
acréscimos legais decorrentes de recolhimentos a menor de juros e/ou multas de mora
na quitação de Guias da Previdência Social - GPS em atraso no período auditado, tendo
como competência a data em que foi efetuado O pagamento, conforme demonstrado no
relatório Diferença de Acréscimos Legais - DAL.
Pontua ainda a fiscalização que, para que não houvesse duplicidade de fatos geradores
neste AI, foi deduzida da base de contribuição dos levantamentos FP e SCC, a
remuneração dos segurados declarada em GFIP, conforme demonstrado no Relatório de
Lançamentos.
Da mesma forma, afirma O auditor notificante que o saldo do levantamento FP (após
deduzido os valores declarados em GFIP) foi deduzido da base de contribuição do
levantamento SCC, conforme demonstrado no Relatório de Lançamentos.
Fl. 3411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

De acordo com o relato da fiscalização, as contribuições decorrentes dos pagamentos
realizados aos contribuintes individuais foram apuradas exclusivamente no
levantamento SCC, tuna vez que as folhas de pagamento desses segurados não foram
apresentadas na ação fiscal. O auditor cita ainda que, com exceção da competência
06/2004, a empresa não procedeu à retenção de 11% sobre a remuneração de
contribuintes individuais, cujos valores foram incluídos no AI n° 37.201.615-4.
A fiscalização esclarece ainda que os créditos provenientes das Guias da Previdência
Social (GPS) consideradas na auditoria foram primeiramente apropriados nas
contribuições declaradas em GFIP, agrupadas no levantamento SCG, e, quando houve
sobras, apropriadas nos demais levantamentos, conforme demonstrado no Relatório de
Documentos Apresentados - RDA e Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados - RADA.
Os dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento encontram-se elencados
no relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD), anexo ao presente AI.
Foram examinados nesta auditoria, dentre outros documentos, os resumos de folha de
pagamento apresentados (por tomador e geral), livro Diário, Razão, GFIP, relatórios
obtidos do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, notas fiscais de prestação
de serviço, convenções coletivas de trabalho de 2004/2006 e 2008/2009, e DIPJ do
exercício 2004.
As contribuições apuradas, as alíquotas aplicadas e os créditos considerados, assim
como os acréscimos legais aplicados, constam explicitados nos seguintes anexos:
Discriminativo Analítico do Débito (DAD), Discriminativo Sintético do Débito (DSD),
Relatório de Lançamentos (RL), Relatório de Documentos Apresentados (RDA) e
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente do presente AI em 09/01/2009, conforme se constata à fl. 01
(folha de rosto), a autuada apresentou impugnação em 09/02/2009, às fls. 1116/1149,
alegando, em síntese, o que segue:
DO JULGAMENTO CONJUNTO.
Nota a impugnante a existência dos AI n° 37.201.615-4 e 37.201.618-9, que têm por
origem os mesmos fatos geradores e bases de cálculo do presente auto de infração,
razão pela qual postula a apreciação conjunta, na forma permitida, por analogia, pelo
art. 9°, § 1° do decreto n° 70.235/72.
DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO,
LANCHE
E
CESTA
BÁSICA
COMO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
IRRELEVÂNCIA DA INSCRIÇÃO NO PAT.
No caso em questão, a rubrica alimentação constante da contabilidade concerne a
despesas da contribuinte com a aquisição da alimentação in natura junto a empresas
especializadas para fornecimento aos empregados, por força de expressa previsão na
convenção coletiva de trabalho, e, como fundamento remoto, pela impossibilidade do
trabalhador realizar a refeição em seu domicilio durante o intervalo interjornada, mercê
da lei federal n° 6.312/76.
A alimentação era adquirida junto a empresas especializadas e fornecida in natura aos
seus empregados, conforme as notas fiscais respeitantes a estas aquisições que
acompanham a peça de defesa, de acordo com os padrões estabelecidos pelos programas
de alimentação do trabalhador.
Em nenhum momento a lei diz que a empresa empregadora deverá ter convênio com o
Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT) a fim de que a parcela in natura por ela
fornecida ao trabalhador não integre o salário de contribuição. A lei diz apenas que tal
parcela deverá ser recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.
Fl. 3412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

Assim, independentemente da empresa estar inscrita ou não no PAT, se o fornecimento
se dá in natura e não em pecúnia, não se pode cobrar a respectiva contribuição
previdenciária.
Comprovando ser esta orientação do Superior Tribunal de Justiça, transcreve
jurisprudência a respeito.
Na esteira do que foi argumentado, as despesas com lanches também não devem ser
consideradas salário de contribuição. Essas despesas não representavam parcelas pagas
em pecúnia aos empregados, mas pagamento de despesas com o fornecimento de
lanches.
Com relação à rubrica Cesta Básica, como o fornecimento também se dá in natura, não
pode ser considerado salário de contribuição, pois lhe falta a necessária natureza
remuneratória. A inscrição no PAT é irrelevante para se desconsiderar tal verba como
base de cálculo da contribuição.
DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA COMO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O contribuinte exibiu rigorosamente todos os documentos solicitados necessários à
comprovação dos requisitos para a percepção do salário-família. Fazem prova disso os
documentos anexos.
Portanto, há de ser invalidada a autuação, por restar demonstrada não configuração da
infração descrita.
DAS INCONSISTÊNCIAS DA BASE DE CÁLCULO APURADA.
A impugnante destacou impropriedades e inconsistências constatadas na apuração de
base de cálculo empreendida pela fiscalização, conforme segue:
Nas competências 01/2004, 02/2004 e 08/2004 a empresa efetuou lançamentos nas
contas representativas de salários, nestas incluindo verbas que não compõem a base de
cálculo de contribuições previdenciárias, conforme se demonstra em planilha anexa.
Na competência 05/2004, o levantamento do valor pago a título de férias, encontrado na
conta Provisão de Férias, não deduziu as parcelas que não têm incidência
previdenciária. Planilha anexa demonstra a composição desse lançamento.
O levantamento da competência 06/2004 foi apurado com base no valor do pagamento
líquido das férias efetuado em 21/06/2004, cuja classificação correta é na conta “Férias
a Pagar”. Portanto, considerar esse valor na base de contribuição previdenciária é
duplicar os valores de férias, já que tais valores foram considerados nos outros
lançamentos do período. A correção desse valor segue demonstrada em planilha anexa.
Quanto ao levantamento da competência 11/2004, a fiscalização apurou a diferença
apurada entre os registros contábeis e os valores declarados em GFIP não considerando
a qualidade dos lançamentos, optando por lançar todos os débitos como integrantes do
salário de contribuição.
Nesse sentido, propõe a correção dos lançamentos, uma vez que o total desses ajustes
supera a diferença apurada pela fiscalização, conforme segue:
a) excluir o valor de R$ 166.691,67 registrado erroneamente na conta de
Provisão de Férias e cuja classificação correta é na conta Adiantamento de 13°
Salário. Esse valor foi considerado adequadamente quando do pagamento da
parcela final do 13° salário.
b) A importância de R$ 54.840,45 lançada na conta Provisão de 13° Salário
refere-se a mero ajuste entre aquela conta e a conta de 13° Salário a Pagar, não se
configurando valor sujeito à incidência previdenciária.
c) Do total das verbas lançadas na conta Salários (custos e despesas), R$
51.085,85 não sofrem incidência de contribuição previdenciária.
Por fim, sugere a realização de perícia nos autos deste processo para corroboração dos
ajustes relatados na defesa.
Fl. 3413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

DA INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Conforme documentos juntados aos autos, todos os valores respeitantes às folhas de
pagamento foram informados em GFIP e o respectivo tributo recolhido. Tal
circunstância requer comprovação por meio de prova pericial.
DA INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS REALIZADOS POR PESSOAS FÍSICAS.
As Guias de Previdência Social (GPS) juntadas aos autos fazem prova do recolhimento
das contribuições incidentes sobre os serviços prestados por terceiros (pessoa física),
apurados por intermédio do livro Razão.
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS RAZÃO DO
GRAU CONCEDIDOS EM DE INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - GILRAT/SAT.
Insurge-se contra a cobrança da contribuição social para o financiamento dos benefícios
concedidos em função dos riscos ambientais do trabalho (antigo SAT), invocando a
existência de vícios de inconstitucionalidade formal e material, além de não
atendimento ao princípio da legalidade estrita, já que parte da norma está veiculada por
instrumento infralegal (decreto regulamentar).
DO PEDIDO.
Requer que o Auto de Infração ora combatido seja invalidado totalmente, ou, de
qualquer modo, seja determinado improcedente por este Órgão.
Requer ainda que, caso este julgador não acolha integralmente a presente defesa pela
nulidade do presente levantamento, sejam feitas as deduções apuradas segundo as
diretrizes traçadas na peça impugnatória.
Por fim, postula a apresentação de todos os meios de prova em direito assegurados,
reservando-se o direito de juntar ulteriormente novos documentos, bem como a
produção de prova pericial, com respaldo no art. 16, IV, do Decreto 70.235/72,
conforme rol de quesitos apresentados.
Ao julgar a impugnação, em 15/9/09, a 7a Turma da DRJ em Salvador/BA
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, consignando a seguinte
ementa no decisum:
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias patronais e as devidas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho RAT, incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados; assim como as contribuições da empresa incidentes
sobre as remunerações de segurados contribuintes individuais.
ALIMENTAÇÃO EM DESACORDO COM O PAT.
A concessão de alimentação aos segurados empregados em desacordo com a legislação
que regula o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) configura-se salário in natura e, por extensão, fato gerador
de contribuições sociais previdenciárias.
SALÁRIO-FAMÍLIA. PAGAMENTO IRREGULAR. GLOSA.
As cotas de salário-família que forem pagas e reembolsadas sem a observância da
documentação e dos requisitos necessários à sua concessão deverão ser glosadas e os
valores pagos aos segurados convertidos em salário de contribuição.
SALÁRIO-FAMÍLIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Fl. 3414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

Na situação em que 0 sujeito passivo comprova mediante a apresentação de documentos
hábeis a regularidade do pagamento do salário-família, impõe-se a retificação do
lançamento quanto a este aspecto.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Excluem-se do salário de contribuição lançado, as parcelas indenizatórias
comprovadamente nele inseridas.
FERIAS. LANÇAMENTO CONTÁBIL. RETIFICAÇÃO, NECESSIDADE DA
OBSERVÂNCIA DA NBC T 2.4.
Para empresas que adotam o mecanismo de apropriação mensal das despesas ou custos
com férias, constituindo provisões para pagamento em meses subsequentes, o fato
gerador de contribuição previdenciária deve ser obtido a débito da conta de provisão.
Somente a retificação dos lançamentos efetuados, nos termos das Normas Brasileiras de
Contabilidade, especificamente a NBC T 2.4, aprovada pela Resolução n° 596/85 do
Conselho Federal de Contabilidade, autoriza o reconhecimento da correção da falta.
SAT. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
O entendimento em relação à legalidade e da constitucionalidade da contribuição ao
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) está consolidado na jurisprudência pátria. Não
há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade estrita.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção Q necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, O pedido de diligência ou perícia.
RECOLHIMENTOS. APROPRIAÇÃO. RDA. RADA.
Os recolhimentos contidos nos documentos apresentados pelo contribuinte à
fiscalização, constantes do Relatório de Documentos Apresentados (RDA), foram
apropriados pela fiscalização, conforme Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados (RADA).
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 26/11/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 4.843, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 58),
interpôs o recurso voluntário de fls. 3.365 a 3.400, em 14/12/09, alegando o que segue:
2. DA DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO DE 30% (TRINTA POR CENTO)
DO VALOR DO TRIBUTO PARA 0 RECEBIMENTO DO PRESENTE
RECURSO (ADIN n° 1.976-7).
Em matéria preliminar, cumpre ao recorrente registrar que o requisito de
admissibilidade do recurso administrativo previsto no art. 33, § 2°, do Decreto n°
70.235/72 não lhe pode ser exigido.
[...]
4.
CONVENIÊNCIA
DO
JULGAMENTO
CONJUNTO
DOS
RECURSOS
INTERPOSTOS CONTRA AS DECISÕES PROFERIDAS NO JULGAMENTO DAS
IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS AOS AUTOS DE INFRAÇÃO N° 37.201.615-4,
37.201.616-2 E 37.201.618-9.
[...]
Dessarte, no lidimo propósito de evitar julgamentos conflitantes, pugna a contribuinte
recorrente que sejam os recursos interpostos contra as decisões proferidas nos
julgamentos das impugnações apresentadas aos autos de infração (n°s 37.201.615-4,
Fl. 3415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

37.201.616-2 e 37.201.618-9) reunidos perante um único Órgão julgador, para
apreciação conjunta, na forma permitida, por analogia, pelo art. 9o, § 1°, do decreto n°
70.235/72.
[...]
5.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSIDERAÇÃO
DO
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO COMO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO
DE ALIMENTOS IN NATURA; IRRELEVÂNCIA DA INSCRIÇÃO NO
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR
(P.A.T.)
—
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
[...]
A decisão administrativa ora recorrida, entrementes, rejeitou o argumento de
defesa sob o seguinte fundamento: muito embora se tenha comprovado o
fornecimento in natura, a ausência de inscrição da contribuinte no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) impossibilitaria a exclusão da parcela da base
de cálculo das contribuições sociais previdenciária.
O entendimento consubstanciado na decisão administrativa ora recorrido, por
conseguinte, não merece prosperar, eis que inteiramente dissonante com o
posicionamento consolidado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE
LANCHE COMO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O auto de infração objurgado também alberga como fato gerador contribuição
previdenciária patronal e contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão dos riscos ambientais do trabalho — colocando como base de cálculo o
respectivo montante — o fornecimento de lanches aos empregados.
Na esteira do que foi argumentado acima, tais despesas não devem ser consideradas
salários de contribuição, tampouco se caracterizam como fato gerador/base de cálculo
dos tributos ora em debate.
A decisão administrativa ora recorrida, no mesmo capitulo em que tratou do
auxílio-alimentação, manteve a incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre o fornecimento in natura de lanche haja vista a não inscrição da recorrente
no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
TAMBÉM NÃO REPRESENTAVAM PARCELAS PAGAS EM PECÚNIA AOS
EMPREGADOS,
MAS
PAGAMENTO
DE
DESPESAS
COM
O
FORNECIMENTO DE LANCHES, CONFORME CORROBORAM AS NOTAS
FISCAIS ANEXAS.
[...]
7. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE
CESTA BÁSICA COMO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Na mesma linha do que defendido nos dois itens precedentes, as despesas contabilizadas
como fornecimento de cestas básicas — em cumprimento de obrigações previstas em
convenções coletivas de trabalho — não deve integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal e contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão dos riscos ambientais do trabalho.
[...]
8. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA
COMO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA EM RELAÇÃO A TODOS OS
EMPREGADOS QUE RECEBERAM A PARCELA E FIGURARAM NO
RELATÓRIO DE LANÇAMENTO. DA DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA
Fl. 3416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

DECISÃO RECORRIDA DE DOCUMENTOS EM RELAÇÃO A OUTROS
EMPREGADOS JUNTADOS COM A IMPUGNAÇÃO.
Muito embora a decisão recorrida tenha acolhido o argumento da contribuinte ora
recorrente e tenha determinado a exclusão da incidência de contribuição social
previdenciária sobre o salário [família1] pago o fez apenas em relação a alguns
empregados, olvidando-se de examinar rigorosamente todos os documentos
juntados, comprobatórios do atendimento da integralidade dos requisitos
necessários para o pagamento do salário-família para todos aqueles que, de fato o
receberam — o que foi objeto de glosa pelo auditor fiscal e, consequentemente,
lançamento tributário.
Cumpre registrar, nesse passo, que a contribuinte ora recorrente exibiu rigorosamente
todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos para percepção do
salário-família, quais sejam: a) Ficha de salário Família; b) Certidão de Nascimento; c)
cartão de vacinação; d) termo de responsabilidade; e e) comprovação de frequência
escolar.
A glosa de tais pagamentos, feita pela fiscalização, por conseguinte, se afigura indevida.
Destarte, sem embargo de a decisão ter feito a exclusão da incidência tributária sobre os
valores pagos a alguns empregados, pugna a contribuinte seja dado provimento ao
presente recurso para que essa C. Corte determine a exclusão DE TODO O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO concernente a contribuição previdenciária destinada a
terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) QUE TENHA
TOMADO POR FATO GERADOR/BASE DE CÁLCULO VALORES PAGOS A
TITULO DE SALÁRIO-FAMÍLIA.
9. DAS INCONSISTÊNCIAS DA BASE DE CALCULO APURADAS PELA
FISCALIZAÇÃO.
[...]
A decisão ora recorrida reconheceu as incorreções tocantes às competências de
janeiro/2004, fevereiro/2004, março/2004, maio/2004, setembro/2004 e novembro/2004
— esta última competência, apenas parcialmente. Foi omissa, entrementes, em analisar
as inconsistências apontadas para a competência de outubro/2004.
Sucede que rejeitou a argumentação concernente às competências de junho, julho,
outubro, novembro (em parte) e dezembro de 2004. Por essa razão, passa a impugnar os
fundamentos da decisão recorrida, nesse particular, competência a competência.
[...]
10. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A FOLHA
DE PAGAMENTO NÃO ADIMPLIDAS.
Segundo consta do relatório de lançamento, a autoridade fiscal apurou valores
constantes das folhas de pagamento, os quais não tinham sido lançados em GFIP's e,
segundo, afirma, não teriam sido adimplidos ao tempo e modo devidos, de modo que
havia contribuição previdenciária destinada a terceiros (Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE) em aberto.
Apresentada a defesa, a decisão recorrida se limitou a afirmar que o contribuinte, ora
recorrente, não teria comprovado suas alegações.
Ocorre que, conforme afirmado desde a defesa, tais circunstâncias deveriam ser
comprovadas por intermédio de prova pericial, conjugada com os documentos juntados
aos autos com a defesa. Sucede que a prova pericial foi incorretamente indeferida,
conforme será demonstrado a seguir, de sorte que, provido o recurso e realizada a prova
pericial, todos os valores serão excluídos do lançamento.

1 Nesse ponto da defesa, a Recorrente escreveu “maternidade”. Corrigimos para “família”.
Fl. 3417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

11.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS POR PESSOA FÍSICA NÃO
ADIMPLIDAS.
O lançamento ora impugnado engloba, ainda, contribuição previdenciária incidente
sobre serviços prestados por terceiro (pessoa física), apurados por intermédio do livro
razão.
Todas as contribuições devidas, oriundas desses serviços, foram devidamente
adimplidas pela contribuinte, ao tempo e modo devidos, conforme se depreende das
GPS's ora junta a aos autos.
Por tal razão, também no particular, o lançamento ora impugnado não merece prosperar.
12. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT).
CONTRIBUIÇÃO EM VIRTUDE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO
(SAT).
Em relação à contribuição devido aos Riscos Ambientais do Trabalho, forçoso
reconhecer que a exação não possui amparo legal nem constitucional.
Com efeito, pelas razões esposadas infra, constatar-se-á que a cobrança desse tributo
não há como prosperar, por razões de inconstitucionalidade e de ilegalidade.
[...]
13.
DO
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA:
INDEVIDO
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA.
Por derradeiro, cumpre ao recorrente salientar que o indeferimento da prova pericial
requerida materializa ofensa a ampla defesa, ao direito a prova e ao devido processo
legal, na medida em que parte dos argumentos de defesa trazidos dependiam — para
uma verificação inequívoca — de demonstração por intermédio de prova pericial.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do depósito recursal
O depósito recursal, alegado, pela Recorrente, estava previsto na Lei no 8.213, de
24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela Medida
Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Sendo assim, entendemos por superada a questão quanto ao depósito.
Das alegações não apreciadas pela DRJ
Segundo a Recorrente, a decisão recorrida teria se omitido em “analisar as
inconsistências apontadas para a competência de outubro/2004”.
De fato, compulsando o Acórdão no 15-20.738, constatamos que seu relatório traz
as seguintes alegações da impugnação quanto à competência 10/2004:
Fl. 3418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

Contudo, o voto condutor da decisão recorrida nada disse a respeito dessa
competência. Desse modo, a apreciação do recurso em relação à competência 10/2004 importaria
em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau do contencioso a que está
submetido o processo Administrativo Tributário, o que impõe a anulação do julgado a quo.
Conclusão
Isso posto, voto por anular a decisão recorrida para que uma nova decisão seja
proferida, com o exame de todas as alegações apresentadas na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 3419
DF CARF MF
Documento nato-digital